Tribunal: TJSP
Processo: 2281020-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. Deferimento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil. Hipótese dos autos a demonstrar que o recolhimento das custas, de uma só vez, poderá comprometer a continuidade das atividades da parte agravante. Medida que não onerará o erário por meio de isenção àqueles que não fazem jus ao benefício e assegurará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. Deferimento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil. Hipótese dos autos a demonstrar que o recolhimento das custas, de uma só vez, poderá comprometer a continuidade das atividades da parte agravante. Medida que não onerará o erário por meio de isenção àqueles que não fazem jus ao benefício e assegurará aos agravantes o direito ao acesso à justiça. Parcelamento concedido para pagamento em dez (10) vezes mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo do imediato andamento do processo. As partes agravantes ficam advertidas que o não cumprimento do benefício ora concedido poderá acarretar a extinção do processo. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. Deferimento. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, pois não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, já que a relação jurídica existente entre as partes é complexa e envolve vários contratos e processos. Não há como se identificar, num exame de cognição sumária, elementos bastantes de que as partes agravantes não seriam devedoras da instituição bancária. Necessidade de regular dilação probatória, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, para o regular desate da questão. Prestígio ao princípio "pacta sunt servanda", com preservação ao que restou pactuado entre as partes. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.